Tribunal: TJDFT
Processo: 0721407-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO SUSCITANTE JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA. JUÍZO SUSCITADO. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA. INQUÉRITO POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DÚVIDA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESERVADA.
1. É cediço que, por mandamento constitucional, é assegurada a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, CF), preceito este também previsto na legislação infraconstitucional, nos termos do art. 74, §1o, do Código de Processo Penal.
2. Do que se infere dos elementos informativos produzidos na fase policial, não parece possível, desde já, afastar de maneira inequívoca e indene de dúvidas a existência de animus necandi nas agressões levadas a efeito pelo agente em face da vítima, muito menos resta absolutamente afastado o nexo causal entre tais agressões e o estado de saúde atualmente vivenciado pela vítima.
3. Se durante o inquérito policial, a prova quanto à falta do animus necandi não é inconteste e tranquila, ou seja, se há dúvida sobre a existência ou não da intenção de ceifar a vida da vítima, deve ser preservada a competência constitucional do Tribunal do Júri para definir se houve ou não crime doloso contra a vida. Vale dizer que, na fase de investigação, impera o princípio in dubio pro societate.
4. Diante desse cenário, mostra-se precoce o afastamento da competência do Tribunal do Júri unicamente com base nos elementos até então colhidos na fase policial, sendo necessário que se permita prosseguir-se com as investigações ou, eventualmente, com a ação penal para então se concluir, de maneira mais segura, se a conduta atribuída ao ora investigado se trata de crime doloso contra a vida ou de mera lesão corporal.
5. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Taguatinga.